Tribunal: STF
Processo: RE 91565
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
- ALÇADA REGIMENTAL.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DIVERGIU DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
QUANTO A QUESTÃO AUTONOMA A QUE SE CINGE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
EMBORA TENHA HAVIDO DIVERGENCIA NO TOCANTE A OUTRA QUESTÃO NÃO
ATACADA NESTE, PREVALECE, PARA EFEITO DA FIXAÇÃO DA ALÇADA, O VALOR
DE 100 (CEM) SALARIOS-MINIMOS, POIS NÃO OCORRE, A RESPEITO, A
CIRCUNSTANCIA - MAIOR PROBABILIDADE DE DESACERTO DA DECISÃO
RECORRIDA - QUE JUSTIFICA, EM CASO DE DIVERGENCIA, A DIMINUIÇÃO
DESSE VALOR PARA 50 (CINQUENTA) SALARIOS-MINIMOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM FACE DO OBICE DO INCISO
VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO.